Tribunal: STF
Processo: ADI 6235
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional. Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Controle de acesso aos prédios do Poder Judiciário por meio de detector de metais. Ausência de questão constitucional. Desprovimento do agravo regimental.



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, III, da Lei nº 12.694/2012, que autoriza a instalação e a utilização de aparelhos detectores de metais no acesso às dependências dos prédios da Justiça, sob o fundamento de que a aplicação desse dispositivo pelos Tribunais do país estaria impondo tratamento discriminatório aos membros da advocacia. 



    2.  Decisão monocrática que não conheceu da ação, visto que: (i) o requerente se insurge, na realidade, contra atos regulamentares editados pelos Tribunais, e não propriamente contra o dispositivo legal impugnado nesta demanda; (ii) o art. 3º, III, da Lei nº 12.694/2012 não comporta mais de uma exegese. O seu sentido é unívoco, não sendo cabível, portanto, a interpretação conforme a Constituição.



    3.  O recurso não apresenta argumentos aptos a contrapor os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.